Tribunal: STF
Processo: HC 186309
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes em favor de Leonel Augusto Cardoso, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 571.638/SP.
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 2, fls. 40/43). 
    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 3, fls. 2/12). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via acórdão da Quinta Turma, negou provimento ao agravo regimental no HC 571.638/SP (evento 3, fls. 66/76).
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Aduz que ‘trata-se, em verdade, de delito de posse de droga para consumo pessoal, já que, em poder do paciente, fora apreendida pequena quantidade de entorpecente.’ Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisar a prisão preventiva. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Assevera excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 28.11.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a soltura do paciente e, sucessivamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ser reincidente, tendo o d. juízo processante consignado que "Nota-se que LEONEL é reincidente específico, tendo progredido de regime há não muito tempo, o que demonstra que as penas anteriores não lhe dissuadiram de reiterar na prática criminosa", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva, somado à apreensão de 50 g de cocaína e uma balança de precisão, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da prisão preventiva na hipótese. (Precedentes) 
    III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido.” 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, porquanto ‘reputo[u] presente no caso o fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo Penal. Nenhuma outra medida cautelar seria suficiente para frear a reiteração criminosa dos acusados, considerando a reiteração específica de Leonel, que cometeu o crime enquanto cumprindo pena no regime aberto’. 
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, ao afirmar que ‘o comércio ilícito de entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves, o que provoca, com frequência alarmante, intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem pública. Ademais, ‘conforme consignado na decisão impetrada, LEONEL é reincidente específico, de modo que a prisão se mostra necessária, também, para se evitar a reiteração criminosa‘.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, pois, ‘verifica-se, por mais uma oportunidade, que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ser reincidente (…) o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva, somado à apreensão de 50 g de cocaína e uma balança de precisão, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da prisão preventiva na hipótese .’ 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Com efeito, ‘Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC 174.532/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 02.12.2019). 
    Nesse prisma, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, a circunstância de o paciente ostentar residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Além disso, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Por outro lado, para acolher a insurgência defensiva quanto à desclassificação do crime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontaram no sentido de que ‘a quantidade de entorpecente encontrada com o indiciado LEONEL e as circunstâncias em que se deu a apreensão indicam a possibilidade de a droga se destinar a narcotraficância’. 
    Nesse prisma, a fundamentação do ato coator é compatível com jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também, implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014); ‘para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram a julgadora de primeiro grau a reconhecer o tráfico, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus’ (HC 105.343/MS, Rel Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.5.2012); e “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros precedentes: RHC 111.436/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.4.2012; RHC 107.675/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.11.2011; e RHC 93.853/PA, Rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJe 30.5.2008”.
    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo e à revisão do decreto prisional pelos reflexos da COVID-19 no ambiente carcerário, observo que as matérias não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora